Tribunal: TJMT
Processo: 1015603-55.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015603-55.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (EMBARGANTE), LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA - CPF: 002.397.181-94 (EMBARGADO), DALTRO EDSON DOS SANTOS DAMIAN - CPF: 208.536.100-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL APRESENTADO – INTIMAÇÃO – INÉRCIA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – VIABILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO
–
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Não havendo a impugnação do laudo pericial em momento oportuno, ou seja, após a intimação, correta a homologação do cálculo, ante a ocorrência do instituto da preclusão consumativa.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1015603-55.2019.8.11.0000
, interposto em desfavor de
LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA,
ora Embargada.

Em síntese, a Embargante alega que houve omissão, obscuridade e contradição no acórdão combatido, pois, antes mesmo de publicada a decisão que determinou que a Requerida/Apelante/Embargante efetuasse o pagamento apresentado pelo Contador Judicial, no importe de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil e novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), não havendo, portanto, falar em aplicação de multa de 10%, nem honorários advocatícios.

Desse modo, requer o acolhimento dos embargos para que seja modificada a decisão que homologou o cálculo do Contador Judicial, uma vez que não há falar em aplicação da multa de 10%.

As contrarrazões aos embargos de declaração foram ofertadas, pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA,
em face do acordão exarado pela Egrégia Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator, ao Agravo de Instrumento n.
1015603-55.2019.8.11.0000
, interposto em desfavor de
LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA,
ora Embargada,

sendo lançada a seguinte ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – LAUDO PERICIAL APRESENTADO – INTIMAÇÃO – INÉRCIA – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO – VIABILIDADE - PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - AGRAVO DESPROVIDO.

Não havendo a impugnação do laudo pericial em momento oportuno, ou seja, após a intimação, correta a homologação do cálculo, ante a ocorrência do instituto da preclusão consumativa”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem. Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com tais apontamentos, saliente-se que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo Embargante, o acórdão abordou a matéria de forma clara, reconhecendo-se “(...) apresentado o Laudo Pericial, ambas as partes foram intimadas, quedando-se inertes, não havendo mais condições de discussão acerca dos valores, os quais foram homologados pelo Juízo “a quo”, ante o instituto da preclusão”. (ID. Num. 35824482 - Pág. 1)

Assim, malgrado as alegações da Embargante, no que toca à não aplicação da multa, não há motivos para que os aclaratórios sejam acolhidos, devendo prevalecer o acórdão lançado nos seguintes termos:

“(...) O objeto deste recurso consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a decisão que, nos autos de Cumprimento de Sentença (Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Importâncias Pagas e Indenização por Danos Morais n. 8028-53.2009.8.11.0003 – Código 425844), promovida por LIRIS LOURDES DE OLIVEIRA, em desfavor de SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA- RONDONÓPOLIS I – SPE LTDA (ora Agravante), REJEITOU os Embargos de Declaração e HOMOLOGOU o cálculo judicial. Pois bem. Após a devida análise do recurso, tenho que a decisão proferida pelo Juízo “a quo” deve ser mantida. Consigno que proferi decisão liminar favorável aos interesses da parte Agravante, salientando que: “(...) No tocante ao pedido de efeitos suspensivo, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pleito, isentando, inicialmente, o Agravante da multa de 10% (dez por cento), isto porque a relevância da fundamentação encontra-se estampada pelos valores pagos pela parte Agravante, nos importes de 50.212,79 (cinquenta mil duzentos e doze reais e setenta e nove centavos), em 29/11/2013, e de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil e novecentos e treze reais e quarenta e um centavos), bem como pelo apontamento da MMa Juíza “a quo”, que, à fl. 457 (ID. Num. 19728950 – pág. 26), indeferiu o pedido do credor à fls. 451/456, vez que ainda não houve a intimação do devedor para cumprimento da obrigação no prazo previsto no artigo 475-J, do CPC , ressaltando-se que a mencionada decisão da Magistrada faz alusão à necessidade de pagamento do valor estabelecido às fls. 424/426 (ID. Num. 19727498 – pág. 29), num total de R$ 59.913,41 (cinquenta e nove mil e novecentos e treze reais e quarenta e um centavos); valor este que foi depositado, conforme demonstra a Guia de Depósito Judicial datado de 23/3/2016. (ID. Num. 19728951 – pág. 7)”. Todavia, após a limitada instrução deste agravo, impõe-se reconhecer que, apresentado o Laudo Pericial, ambas as partes foram intimadas, quedando-se inertes, não havendo mais condições de discussão acerca dos valores, os quais foram homologados pelo Juízo “a quo”, ante o instituto da preclusão. A esse respeito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - LAUDO PERICIAL - INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO - INÉRCIA - PRECLUSÃO TEMPORAL - HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS MANTIDA. - Deve-se manter a decisão que considerou preclusa a insurgência da instituição financeira contra o laudo pericial e homologou os cálculos, na hipótese em que a parte, apesar de devidamente intimada, deixou de se manifestar sobre a prova. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0105.13.028127-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019) A propósito, também colaciono os julgados deste Tribunal, inclusive desta Câmara Cível: “AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A LAUDO PERICIAL NO MOMENTO OPORTUNO – PRECLUSÃO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O desprovimento do agravo interno é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma”. (N.U 1011407- 42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CARTA PRECATÓRIA - APRESENTAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – INTIMAÇÃO DAS PARTES INTERESSADAS – DECURSO DE PRAZO – HOMOLOGAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS AGRAVADOS – PRECLUSÃO CONSUMATIVA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De ser mantida a decisão agravada que homologou o laudo pericial apresentado pelo perito judicial, principalmente, pelo fato de que apesar de intimados, os agravantes não impugnaram o laudo pericial em momento oportuno, o que caracteriza a preclusão consumativa.” (N.U 1008323-33.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019) Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, revogando a liminar por mim anteriormente concedida
”. (ID. Num. 35824482 – págs. 1 e 2)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que para fins de prequestionamento.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020